Tribunal: TJBA
Processo: 2003555-02.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003555-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EVANILDO MASCARENHAS SANTOS Advogado(s): LUIS ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO CÁLCULO DA PENA UNIFICADA. EFEITOS EXECUTÓRIOS. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. LIMITE MÁXIMO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IRRETROATIVIDADE. LEI PENAL MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto contra decisão que, ao unificar as penas do sentenciado, fixou o limite máximo de cumprimento em 40 anos (Lei nº 13.964/2019) e determinou a incidência da reincidência sobre a totalidade das penas somadas para fins de benefícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: a) definir se a aplicação da reincidência sobre a totalidade do cálculo da pena unificada, incluindo condenações nas quais o agravante era formalmente primário à época dos fatos, viola os limites da coisa julgada, o princípio da individualização da pena e o conceito legal de reincidência estabelecido no art. 63 do Código Penal; b) determinar se o teto de 40 anos pode retroagir para atingir crimes praticados antes da vigência do Pacote Anticrime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reincidência constitui condição pessoal do apenado que deve ser observada pelo Juízo da Execução na análise de benefícios, incidindo sobre o somatório das penas unificadas sem que isso configure ofensa à coisa julgada. 4. A alteração do art. 75 do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019, que elevou o limite de cumprimento de pena para 40 anos, possui natureza material gravosa. 5. Em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, o limite de 40 anos não pode ser aplicado a delitos cometidos antes de 23/01/2020. 6. Em execuções com crimes praticados sob égides legislativas distintas, deve-se observar os limites vigentes ao tempo de cada fato (30 anos para os anteriores e 40 anos para os posteriores). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido parcialmente, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios executórios. 2. O limite máximo de cumprimento de pena de 40 anos previsto na Lei nº 13.964/2019 não retroage para atingir crimes praticados antes de sua vigência. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 5º, 63, 64, 75; CF, art. 5º, XL; LEP, arts. 111, 197. Jurisprudência relevante citada: STF - RHC: 247563 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024; REsp n. 2.024.284/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; (STF - Ext: 1652/DF, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma). ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2003555-02.2025.8.05.0001, sendo agravante EVANILDO MASCARENHAS SANTOS e agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa, apenas para determinar que o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador retifique a unificação das penas, observando o limite de 30 (trinta) anos para os fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964/2019 e de 40 (quarenta) anos para os fatos posteriores, mantendo-se, no mais, a decisão agravada quanto à irradiação da reincidência no cálculo executório, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.